Tribunal: TJDFT
Processo: 0707410-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0707410-04.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA PACIENTE: LINDOMAR FERREIRA DOS SANTOS RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado em favor de LINDORMAR FERREIRA DOS SANTOS, em face de decisão proferida pelo MM. Juízo da Sexta Vara Criminal de Brasília, DF, que lhe concedeu liberdade provisória mediante fiança de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), após ser preso em flagrante por suposta infração ao art. 14, da Lei no 10.826/2003. O pedido liminar foi apreciado e concedido em Plantão Judicial pela Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito (ID 15324877). Assim sendo, solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 31 de março de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator